Tribunal: TJDFT
Processo: 0751789-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751789-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA LUCIENE GUIMARÃES DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem. Relata a agravante que, ao contrário do concluído pelo magistrado singular, juntou aos autos documentos aptos a demonstrar sua insuficiência financeira, tais como declaração de hipossuficiência, fichas financeiras, contracheque e comprovantes de despesas essenciais, especialmente aquelas relacionadas aos cuidados de seus dois filhos, um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), e a outra acometida por Alopecia Areata grave, cujos tratamentos demandam medicamentos e terapias de alto custo. Esclarece, em resumo, que suas despesas mensais ordinárias superam sua renda líquida, fato que compromete de maneira substancial sua estabilidade econômica e a impede de custear as elevadas despesas do processo, sobretudo considerando-se o valor atribuído à causa e o risco de eventual condenação em honorários sucumbenciais em montante que ultrapassaria seus rendimentos mensais. Sublinha que não se exige miserabilidade absoluta para a concessão da assistência judiciária gratuita, devendo o julgador observar as particularidades do caso concreto e o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ressalta, ainda, que a decisão agravada utilizou critérios meramente objetivos, como a renda bruta, desconsiderando as especificidades comprovadas pela agravante e violando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, segundo o qual é vedado o indeferimento automático da gratuidade sem prévia e específica indicação dos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência. Sustenta, ademais, que a negativa do benefício implica risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a determinação para recolhimento imediato das custas processuais, sob pena de extinção do feito, o que inviabilizaria o exercício do direito de ação. Colaciona precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a presunção relativa da declaração de pobreza e a possibilidade de concessão da justiça gratuita sempre que demonstrado que o custeio do processo compromete a subsistência da parte e de sua família. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para deferir a gratuidade de justiça ou, ao menos, atribuir efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o recolhimento das custas até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer seu direito à assistência judiciária gratuita. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do recurso. É a síntese do que importa. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos artigos 98 a 102 do CPC, tem por finalidade assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A norma legal, contudo, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais. No caso concreto, verifica-se, em primeiro lugar, que a decisão impugnada determinou o recolhimento imediato das custas iniciais, condicionando a continuidade do processo ao pagamento, circunstância que revela risco concreto de perecimento do direito de ação caso não deferida alguma medida acautelatória até o julgamento colegiado. A probabilidade do direito, nesta fase, deve ser aferida à luz dos documentos colacionados. Os contracheques juntados, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025, demonstram renda líquida variando entre R$ 9.145,41 (nove mil, cento e qarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e R$ 9.732,66 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos). Embora tais valores superem o parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos usualmente utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa da declaração de insuficiência apresentada pela parte, presunção esta que somente pode ser afastada mediante análise casuística. Nesse mesmo sentido, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178 veda o indeferimento automático da gratuidade de justiça com base apenas em critérios padronizados de renda. In casu, a documentação coligida comprova despesas elevadas, contínuas e relacionadas a necessidades essenciais do núcleo familiar. Há boletos de terapia do filho diagnosticado com transtorno do espectro autista e transtorno obsessivo-compulsivo, cujos valores totalizam aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais. As notas fiscais relativas aos medicamentos utilizados pela filha portadora de alopecia areata grave revelam valores expressivos, variando entre R$ 1.858,00 (um mil oitocentos e cinquenta e oito reais) e R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), montantes compatíveis com o relatório médico emitido pelo Hospital Regional da Asa Norte, que descreve doença refratária, de evolução rápida e resposta terapêutica apenas com o uso contínuo de Ritlecitinibe 50 mg/dia. Apesar dessas despesas efetivamente comprovadas, ainda persistem pontos a serem esclarecidos quanto à real situação econômica da agravante. Não constam dos autos informações sobre a composição do grupo familiar, tampouco se há outros membros que contribuem para a renda total da família ou se a agravante é a única provedora. A aferição da hipossuficiência, como já destacado em decisão precedente proferida por este Relator em caso análogo, depende de análise detalhada da estrutura familiar e da participação econômica de cada integrante, pois tais elementos podem modificar substancialmente a conclusão acerca da capacidade de arcar com os custos processuais. Outro aspecto relevante reside no fato de que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde do Distrito Federal a ação de no 0705261-05.2025.8.07.0018, ajuizada pela filha da agravante com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento de alto custo utilizado no tratamento da alopecia areata grave. Embora a tutela de urgência tenha sido inicialmente indeferida naquele processo, o feito já se encontra em estágio avançado, próximo a ser concluso para sentença e eventual provimento pode reduzir significativamente os gastos mensais da agravante, o que reforça a necessidade de avaliação cuidadosa do contexto financeiro como um todo. Diante desse panorama, ainda não é possível concluir, de maneira definitiva, pela concessão ou não do benefício da gratuidade de justiça à requerente. A análise demanda contraditório, esclarecimentos adicionais e apreciação colegiada. Por outro lado, o risco de extinção prematura do processo de origem, caso mantida a exigência imediata de recolhimento das custas, mostra-se evidente, já que o cancelamento da distribuição inviabilizaria o próprio exercício do direito de ação, situação de difícil reversão. Portanto, à semelhança do que já decidido por este Relator em situação análoga, revela-se adequada, neste momento processual, a concessão apenas do pedido subsidiário de efeito suspensivo, medida suficiente para resguardar a utilidade do recurso e evitar o encerramento precoce do feito, sem antecipar juízo definitivo sobre o mérito do pedido de assistência judiciária gratuita. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais determinadas na origem, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se, no mesmo prazo, a parte agravante para que esclareça e comprove a composição da renda familiar, indicando se é a única responsável pela subsistência do núcleo, e apresente, se houver, informações atualizadas acerca do andamento da ação ajuizada para fornecimento da medicação prescrita à sua filha. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator